Tribunal: TJES
Processo: 5000103-82.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-82.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: JOAO VICENTE JUSTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido (ID 4972044) em face da sentença (ID 4972043) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito discutido no auto, determinando à requerida que promova o cancelado definitivo do protesto e condenando o demandado a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a inexistência de danos morais e que a multa fixada é exorbitante e desproporcional.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.
Contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido teve seu nome inscrito no Cartório de Protesto, de forma indevida, pois, o débito protestado já se encontrava quitado.

A reclamante comprova pagamento da fatura inadimplida em 23/07/2018, sendo que o protesto ocorreu em 08/08/2018. Assim, resta evidenciado nos autos a falha de prestação de serviço da recorrente.

Como é sabido, cabia à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

No caso, resta incontroverso que a recorrente protestou o nome da recorrida de forma indevida, dando ensejo à declaração de inexistência do débito, bem como ao dano moral.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração a existência de negativação posterior.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

Por fim, a recorrente pugna pela nulidade ou redução da multa astreintes, sob a alegação de que o valor arbitrado pode caracterizar enriquecimento ilícito por parte da reclamante.

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC e o que se nota nos autos é que a recorrente informa o protesto encontrava-se baixado antes mesmo da propositura da ação, razão pela a multa diária deve ser afastada.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso, para o fim de afastar a condenação a título de multa diária fixada em sentença.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB -

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES -
Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação a título de multa diária fixada em sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)